Tribunal: TJMT
Processo: 1022314-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022314-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), RITA CASSIA GONCALVES PINTO - CPF: 346.050.961-91 (AGRAVANTE), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS JUDICIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, no bojo de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a executada impugnou valores já reconhecidos em sentença, relativos a três cheques pagos à corretora de imóveis que intermediou o negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a impugnação apresentada pela executada aos cálculos homologados, relativos a valores reconhecidos na sentença, configura litigância de má-fé nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, a justificar a aplicação da multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração clara e robusta de dolo processual, resistência injustificada, ou intuito manifestamente protelatório, não sendo suficiente a mera discordância quanto aos cálculos judiciais.

A impugnação apresentada pela agravada diz respeito a valores já analisados, mas não há nos autos comprovação de que a parte tenha atuado com deslealdade ou má-fé, tampouco com o propósito de alterar a verdade dos fatos.

O exercício do direito de defesa, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, constitui prerrogativa legal conferida à parte, e sua utilização regular não configura, por si só, conduta temerária.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais exige prova inequívoca de má-fé para a imposição de multa, afastando sua presunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples apresentação de impugnação aos cálculos no cumprimento de sentença, ainda que rejeitada e relativa a valores já reconhecidos judicialmente, não configura litigância de má-fé sem a demonstração de dolo ou conduta temerária.

A imposição da multa por litigância de má-fé exige prova cabal da intenção deliberada da parte de alterar a verdade dos fatos ou de provocar incidentes infundados.

O exercício regular do direito de defesa não pode ser confundido com deslealdade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1028010-54.2021.8.26.0114, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 23.06.2022; TJ-GO, AC nº 0408491-65.2019.8.09.0093, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 13.07.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO 10
22314
-
66
.2025.8.11.0000

RITA CASSIA GONCALVES PINTO
x

ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RITA CASSIA GON
Ç
ALVES PINTO, com o fito de reformar a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1018174-65.2022.8.11.0041, ajuizada em face de ERBE INCORPORADORA 037 S.A, que indeferiu o pedido de condenação da executada por litigância de má-fé.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que a agravada apresentou impugnação aos cálculos homologados, insurgindo-se contra valores já analisados e acolhidos desde a fase de conhecimento da demanda, quando, inclusive, restou revel.

Aduz que tais valores, relativos a três cheques pagos à corretora de imóveis que intermediou o negócio, encontram-se comprovadamente vinculados ao empreendimento objeto da lide e foram expressamente reconhecidos na sentença condenatória.

Assim, entende configurada a litigância de má-fé da agravada, por pretender
rediscutir
matéria já acobertada pela coisa julgada.

O pedido liminar de antecipação de tutela
recursal
foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão consiste em verificar se a conduta da agravada, ao impugnar os cálculos apresentados pelo contador judicial questionando a inclusão de três valores relativos a cheques pagos pela agravante, configura litigância de má-fé a ensejar a aplicação da multa prevista no art
igo
81 do C
ódigo de Processo Civil
.

Segundo dispõe o 80 do Código de Processo Civil, será caracterizada
litigância de má-
fé,
quando:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso, embora se perceba que a impugnação apresentada pela executada tenha versado sobre valores efetivamente já analisados na fase de conhecimento – notadamente aqueles relacionados aos três cheques pagos diretamente à corretora de imóveis e reconhecidos judicialmente –, não há elementos suficientes nos autos que evidenciem, de forma cabal, a existência de dolo processual ou de propósito deliberado de alterar a verdade dos fatos por parte da agravada.

Com efeito, a simples discordância quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial não implica, por si só, em conduta temerária ou desleal.

A jurisprudência consolidada orienta que a litigância de má-fé não pode ser presumida, exigindo-se demonstração clara e robusta da intenção de prejudicar o andamento do processo ou de agir contra a boa-fé.

Nesse sentido:

IMPOSIÇÃO DE PENA À APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - - Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé - Possibilidade – A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade –
- Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar – Caso concreto em que o valor obtido com alienação do bem foi abatido do cômputo do cálculo e não impediu ou dificultou o exercício do direito de defesa do executado - Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado - Revogação da sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada
- Sentença reformada somente neste aspecto - RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10280105420218260114 SP 1028010-54.2021.8 .26.0114, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 23/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA.
1. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC
. 2. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé. 3. Apelo provido, sem honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - (CPC): 04084916520198090093, Relator.: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

No caso em análise, a agravada, ao apresentar impugnação aos cálculos do contador judicial, exerceu regularmente seu direito de defesa, expressamente assegurado pelo Código de Processo Civil, que
prevê
a possibilidade de impugnação ao cumprimento de sentença.

Embora a agravante alegue que os valores questionados já haviam sido reconhecidos na fase de conhecimento, não se pode presumir que a impugnação apresentada pela agravada tenha sido feita com intuito manifestamente protelatório ou com o objetivo deliberado de alterar a verdade dos fatos.

A simples apresentação de impugnação aos cálculos, ainda que rejeitada pelo Juízo, não configura, por si só, ato de má-fé, mas sim exercício regular do direito conferido às partes no processo.

Dessa maneira, ausente nos autos qualquer indício concreto de que a parte agravada tenha atuado com deslealdade, dolo ou intuito meramente protelatório, impõe-se a manutenção da decisão
recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025